Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717964-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (autora), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, processo n. 0714975-79.2021.8.07.0001, no qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c tutela de urgência ajuizada por A &amp; C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI em desfavor de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que: i) foi vencedora em procedimento licitatório para a prestação de serviços de engenharia para a execução de obra de construção da Unidade Operacional de Tipologia C do SEST e SENAT; ii) o contrato foi firmado em 03 de fevereiro de 2020, pelo valor de R$ 13.085.835,73, sendo o SEST responsável pelo adimplemento de R$ 7.851.501,44, e o SENAT pela quantia de R$ 5.234.334,29; iii) o prazo de vigência do contrato era de 20 meses, com prazo de execução dos serviços de 15 meses; iv) ante a pandemia da Covid-19, os prazos foram repactuados entre as partes; v) houve reflexos decorrentes da obra, como logística para execução, escassez/aumento exacerbado dos insumos inerentes à construção civil e a questão referente à contratação de mão-de-obra de pessoal qualificado, uma vez que parcela da população possui receio de contrair o vírus da Covid-19; vi) houve um aumento dos encargos sociais incidentes na contratação de funcionários, os quais , ao menor indício de apresentação de sintoma da Covid-19, são afastados pelo período de 14 dias; vii) pleiteou, administrativamente, a rescisão contratual de maneira amigável, previsão contida na pactuação entre as partes, mas não obteve êxito; viii) há desequilíbrio contratual financeiro. A título de tutela de urgência, requer o imediato sobrestamento do contrato, com consequente paralisação da execução dos serviços, enquanto necessário. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, não se divisa a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. O requerente alega que a pandemia constituiu fato imprevisível, que estaria a inviabilizar a continuidade do vínculo jurídico firmado com os requeridos. Com efeito, os nefastos efeitos econômicos e sociais da pandemia são inexoráveis; porém, não uniformes. Assim, a rescisão do ajuste defendida pelo autor, com esteio na teoria da imprevisão, não deflui automaticamente do contexto narrado, mas demanda dilação probatória, o que faz esmaecer, nesse estágio inicial do procedimento, a probabilidade do direito vindicado pela autora. Ademais, cuidando-se de hipótese de onerosidade excessiva, “a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato” (art. 479 do CC). Nesse ponto, vale salientar que o documento de id. 90914532 indica aparente predisposição do polo contratual adverso para renegociar avença, a possibilitar o reequilíbrio das prestações. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de se observar que, durante o período pandêmico, as partes firmaram, por mais de uma oportunidade, aditivos contratuais para o reajuste das prestações (ids. 90914530 e 90914531). O último deles em março deste ano (mês de recrudescimento da pandemia). Nessas oportunidades, além do reajuste, as partes ratificaram expressamente as demais cláusulas contratuais, postura essa que, em tese, não condiz com a inviabilidade de continuidade do ajuste defendida pelo autor. Diante desse quadro, revela-se prematura a suspensão do contrato pretendida pela parte autora em sede de tutela de urgência, sendo indispensável a regular instauração do contraditório e maior dilação probatória, a fim melhor elucidar a repercussão da pandemia no vínculo firmado entre as partes. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Citem-se. Intimem-se. (...)” Inconformada, a requerida recorre. Narra que ajuizou a ação com o propósito de rescindir o contrato celebrado com as agravadas, por suposto desequilíbrio contratual, em razão da crise decorrente da pandemia de covid-19. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a execução da obra, ao argumento de ser impossível cumprir as cláusulas contratuais, e que isso poderá lhe acarretar penalidades. No mérito pleiteia o provimento do recurso, e consequente confirmação da liminar. Instado a recolher o preparo, o fez no ID 26427733 e 26427734. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Neste momento processual incipiente, a análise a ser realizada está restrita ao exame do pedido liminar, no qual busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender a execução da obra de engenharia, objeto do contrato que pretende ao final rescindir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, e sensível a situação de crise econômica decorrente da pandemia, mas entendo que não basta a alegação de desequilíbrio contratual para, de plano, suspender seus efeitos. A crise decorrente da pandemia de Covid-19 assola o mundo, mas sabidamente afeta a cada setor da economia de uma forma específica. Por isso se faz necessária uma análise caso a caso, inclusive com olhos também voltados ao contraditório. Não se olvide que o fundamento utilizado pelo recorrente não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a apenas um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambos. Nesta esteira, a meu aviso, verifico que apesar da alegação do agravante de que seria impossível cumprir o contrato em razão do desequilíbrio ocasionado pela crise da pandemia de Covid-19, não apresentou dados concretos e suficientes para, primo ictu oculi, conferir a hipótese dos autos imediata suspensão do contrato, por excessiva onerosidade. Ademais, com bem salientou o d. Juízo a quo, em razão do fundamento invocado pelo agravante para rescindir o contrato – a pandemia de Covid-19, já foram celebrados aditivos contratuais, o último deles em março deste ano (ID 90914531), com demonstração explícita por parte dos agravados, no documento de ID 90914532 de autos de origem, de que possuem interesse de dar continuidade ao contrato, alcançando seu fim social sem se descuidar da realidade econômica atual. Por certo, trata-se de questão que demanda exame mais aprofundado, inclusive para se verificar eventual possibilidade de ajustes para a manutenção do contrato, tarefa esta incabível de fazê-lo na estreita análise do agravo de instrumento. Também não se vislumbra urgência, posto que, vislumbrada a possibilidade de reequilíbrio contratual, melhor que e mantenha a execução da obra, pois a sua paralisação poderá trazer prejuízo ainda maior caso necessário o restabelecimento posterior. Ademais, a hipótese dos autos é daquelas que a prudência ensina ser melhor decidir a questão com o egrégio colegiado, o que sabidamente ocorre com celeridade nesta eg. 6a Turma. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, seu indeferimento, neste momento, é medida que se impõe, sem prejuízo, porém, de uma nova avaliação pela egrégia Turma quanto à necessidade da tutela pretendida. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator